Tribunal: TJES
Processo: 5006230-92.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006230-92.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO MARTINS e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO EM VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação na qual os autores, em síntese, narram que
os
adquiriram passagens aéreas com o itinerário Vitória/ES – Recife/PE com a ida prevista para 26/10/2023 às 16h40, entretanto, devido ao cancelamento do voo houve alteração para nova partida no mesmo dia, 26/10/2023, mas às 23h40. A partir disso, os autores afirmam que sofreram danos em razão da troca do horário, uma vez que precisaram se reprogramar para saírem de Colatina e chegarem à Vitória.

2
. A Sentença julgou improcedentes os pedidos de inden
ização por dano moral.

3. Recurso interposto pelos autores pugnando pela reforma da sentença.

4. no caso em tela, o atraso de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, notadamente porque os autores foram reacomodados em voo que partiu cerca de 7h após o horário do voo originalmente contratado.

5. Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.
Entendo como adequado
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos sofridos.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento.

7.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.